Tribunal: TJMT
Processo: 1011085-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011085-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LEANDRO EPIFANIO SIGARINI - CPF: 035.419.181-01 (RECORRENTE), RUI VANGE TEIXEIRA CARVALHO FILHO - CPF: 052.640.891-08 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0265-52 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1011085-09.2025.8.11.0001

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ANDRE LEANDRO EPIFANIO SIGARINI.

Recorrida:
VIVO S.A.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/07/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FALHA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por suposta falha na prestação do serviço de internet nos meses de outubro e novembro de 2024. A parte autora requereu a reforma da sentença para que os pedidos fossem julgados procedentes. A empresa requerida, por sua vez, alegou, em preliminar, a necessidade de prova pericial e, no mérito, defendeu a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço de internet capaz de ensejar responsabilização civil da fornecedora e o consequente dever de indenizar o consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa recorrida apresenta relatório técnico de conexão de dados, referente ao período alegado pelo autor, demonstrando o uso regular do serviço, cumprindo, assim, com seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

O recorrente não impugna especificamente o relatório apresentado pela empresa e tampouco apresenta prova mínima da falha na prestação do serviço, descumprindo seu ônus nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC exige demonstração mínima da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, o que não ocorreu no caso.

6.

Ausente a demonstração da conduta ilícita ou do defeito na prestação do serviço, não há que se falar em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte autora deve demonstrar, ainda que minimamente, a existência de falha na prestação do serviço, não bastando alegações genéricas.

2.

O relatório técnico apresentado pela fornecedora de serviço que comprova a efetiva utilização do serviço afasta a configuração de ilícito, quando não impugnado de forma específica.

3.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC depende de requerimento da parte e demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, e 98, § 3o; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n. 1037288-10.2022.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 25.07.2024, DJE 26.07.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes.

O recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida alegou, preliminarmente, a necessidade de perícia técnica e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juízo, em razão da necessidade de realizar perícia, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente distribuiu a presente ação alegando que entre os meses de outubro e novembro de 2024, ficou sem a prestação do serviço de

internet.

Analisando os autos, verifica-se que a recorrida apresentou relatório de conexão de dados do período de 26.09.2024 a 17.11.2024, no qual demonstra a prestação do serviço e o uso do serviço de internet pelo recorrente, desincumbindo, desse modo do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O recorrente não impugnou especificamente tal prova e, por consequência, não demonstrou a falha na prestação do serviço da recorrida, ônus que
lhe cabia nos termos do artigo 373, I do CPC.

Ressalta-se, que a circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das
alegações, artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - ÔNUS PROBATÓRIO, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC
– CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA – DESACORDO COMERCIAL – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1037288-10.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Assim, forçoso reconhecer ausência de elementos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025